Tribunal: STF
Processo: MS 40725
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, cujo objeto é a “omissão do Tribunal de Contas da União em apreciar, em prazo razoável, os atos de alteração de aposentadoria da Impetrante, os quais, se analisados à luz da jurisprudência consolidada daquela própria Corte de Contas, deverão ter o registro negado por contrariar entendimento pacificado sobre tempo exíguo faltante para cumprimento de requisitos”.
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) A Impetrante teve sua aposentadoria original registrada tacitamente pelo TCU, conforme expressamente reconhecido pela própria Corte de Contas. Não obstante, a Administração (INCA) revisou unilateralmente o ato, reduzindo drasticamente os proventos, e cadastrou novos atos de alteração que aguardam análise no TCU há mais de um ano;
    b) A urgência é manifesta: a partir de novembro de 2026, as diferenças de proventos começarão a prescrever, causando prejuízo irreparável à Impetrante;
    c) A Impetrante é servidora pública federal aposentada do Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva – INCA, vinculado ao Ministério da Saúde e, em 12 de maio de 2016, foi-lhe concedida aposentadoria voluntária com proventos integrais, por meio da Portaria INCA nº 387 de 03/05/2016;
    d) À época da concessão, a Impetrante contava com 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentação e, desde a concessão até outubro de 2021, recebeu regularmente seus proventos no valor de R$ 7.780,94, conforme estabelecido no ato concessório original;
    e) O ato de concessão inicial de aposentadoria foi cadastrado no Sistema e-Pessoal do TCU sob o nº 37579/2020, tendo sido encaminhado àquela Corte de Contas em 08 de junho de 2017;
    f) Ocorre que o Tribunal de Contas da União não apreciou a legalidade do ato no prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), operando-se, assim, o registro tácito da aposentadoria;
    g) Entretanto, em novembro de 2021, a Corregedoria do INCA, em procedimento de revisão administrativa, determinou a alteração do ato de aposentadoria da Impetrante, sob o fundamento de que ela não teria completado 10 (dez) anos de efetivo exercício no cargo, requisito previsto no art. 40, §1º, III, da Constituição Federal para a aposentadoria com proventos integrais;
    h) Em razão dessa revisão, os proventos da Impetrante foram drasticamente reduzidos de R$ 7.780,94 para R$ 4.532,45, causando prejuízo mensal de R$ 3.248,49 em 2021, e diferenças maiores nos anos posteriores. Atualmente, a diferença mensal é de aproximadamente R$ 4.242,15.

Sustenta a impetrante que o ato original já havia obtido registro tácito pelo TCU, conforme expressamente reconhecido pela própria Corte de Contas, de modo que a competência para revisar o ato é exclusiva do TCU.
Alega que 

“Os atos de alteração foram cadastrados no e-Pessoal do TCU em dezembro de 2023 e outubro de 2024, respectivamente, e até a presente data sequer foram autuados. 
O próprio TCU reconhece que não há prazo para finalização da análise, o que coloca a Impetrante em situação de absoluta incerteza e insegurança jurídica’.

Acrescenta que, 

Há urgência manifesta na apreciação dos atos de alteração pelo TCU, sob pena de perecimento do direito da Impetrante às diferenças de proventos. A redução dos proventos teve início em novembro de 2021. 
Nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência consolidada, o prazo prescricional para cobrança de prestações de trato sucessivo é de 5 (cinco) anos, contados do vencimento de cada parcela. 
Isso significa que, a partir de novembro de 2026, as diferenças mais antigas começarão a ser alcançadas pela prescrição. A cada mês que passa sem solução, a Impetrante perde definitivamente o direito a uma parcela.

Sustenta ser imperiosa a concessão de liminar, nos seguintes termos: 

a) Determinar ao TCU que, no prazo de 30 (trinta) dias, autue e aprecie os atos de alteração de aposentadoria nº 161548/2021 e nº 17454/2022, cadastrados no sistema e-Pessoal, referentes à servidora Luzia Vaz Rodrigues, aplicando sua jurisprudência consolidada sobre tempo exíguo faltante;
 b) Subsidiariamente, suspender os efeitos dos atos de alteração, determinando ao INCA/Ministério da Saúde o restabelecimento imediato dos proventos da Impetrante no valor integral de R$ 10.161,26 (valor atualizado), conforme o ato original que obteve registro tácito. 

Postula, com base nessas alegações, que, no mérito:

e) A concessão definitiva da segurança, para: e.1) Determinar ao TCU que aprecie, de forma fundamentada, os atos de alteração de aposentadoria nº 161548/2021 e nº 17454/2022, observando sua própria jurisprudência consolidada sobre tempo exíguo faltante (Acórdão 783/2022 e precedentes);
 e.2) Subsidiariamente, declarar a nulidade dos atos de alteração, por terem sido produzidos pela Administração após a decadência do direito de autotutela e sem competência para revisar ato já registrado pelo TCU; 
e.3) Determinar ao INCA/Ministério da Saúde o restabelecimento dos proventos da Impetrante conforme o ato original de aposentadoria que obteve registro tácito, com pagamento das diferenças desde novembro de 2021, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

É o relatório. Decido.
Devido à natureza do pedido, bem como à sua extensão, não se não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada omissão da Corte de Contas no tocante ao exame da alteração dos proventos de aposentadoria da impetrante, ou os prejuízos alegados na petição  inicial.
Outrossim, não é possível verificar, prima facie, a prescrição que irá incidir sobre as parcelas futuras.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.
Intime-se a União.
Após, venham conclusos. 

Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente